Tribunal: TJBA
Processo: 8000361-70.2021.8.05.0181
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000361-70.2021.8.05.0181

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: JUCIMARIO GOMES DE MACEDO e outros

Advogado(s)
:
JORGE DOMINGOS GONSALVES DOS SANTOS

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÕES CRIMINAIS.

PENAL E PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DO ESTADO DA BAHIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. PLEITO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PREVISÃO NA LEI Nº. 8.906/94, QUE DETERMINA O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS AOS DEFENSORES DATIVOS PELO ENTE FEDERADO QUANDO INEXISTENTE ÓRGÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA. VERBA A SER FIXADA PELO JUÍZO DA CAUSA. VALOR FIXADO DENTRO DOS PADRÕES DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO DE CONDENAÇÃO DO RÉU EM DANOS MORAIS.

ACOLHIDO. A OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR É UM EFEITO AUTOMÁTICO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DANOS MORAIS COMPROVADOS. RECURSO DO ESTADO DA BAHIA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E PROVIDO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL.

1.

Versam os autos sobre Apelações Criminais interpostas pelo MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e pelo ESTADO DA BAHIA, ambos irresignados com a sentença, proferida nos autos da ação penal nº 8000361-70.2021.8.05.0181, que tramitou perante o Juízo de Direito da

Vara Criminal da Comarca de Nova Soure/BA, que condenou o apelante nas sanções do artigo 129, §9º, do Código Penal, sob o contexto da Lei nº 11.340/2006, à pena de 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção e fixou honorários no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) ao advogado dativo Jorge Domingos Gonsalves dos Santos - OAB/B nº 64.215.

2.

Narrou a denúncia que, no dia 04/04/2017, por volta das 23h00min, na 6ª Travessa do Cemitério, Bairro de Fátima, Nova Soure/BA, o denunciado ofendeu a integridade corporal e a saúde de sua companheira JUSSARA DE SOUZA SANTOS, desferindo-lhe socos, batendo sua cabeça contra a parede e dando-lhe tapas no rosto, quando a vítima amamentava a filha do casal, de apenas dois meses de idade.

3.

O Estado da Bahia apresentou recurso de apelação em razão da fixação de honorários ao advogado dativo. Por sua vez, o Ministério Público, em suas razões recursais (ID 82913360), pugna pela reforma da sentença para que seja fixado valor mínimo a título de indenização por danos morais em favor da vítima, no montante de R$ 1.212,00 (mil duzentos e doze reais). Sustenta que formulou pedido expresso nesse sentido na denúncia e que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 983, nos casos de violência doméstica, o dano moral é presumido.

4.

Em relação ao Recurso de interposto pelo Estado da Bahia, aduz o ente estatal que o juízo de origem ao fixar honorários ao advogado dativo, não observou o tema 984 do STJ e as formalidades da Lei nº. 1.060/50, razão pela qual requer a exclusão da condenação em honorários advocatícios.

5.

Ora, diante da ausência de Órgão da Defensoria Pública na Comarca de origem, a nomeação do defensor dativo, nos autos da ação penal que tramitou perante o Juízo a quo, afigurava-se, de fato, indispensável para a garantia da ampla defesa do acusado desassistido, bem como para o exercício do próprio jus puniendi pelo Estado.

6.

Registre-se, que a irresignação do Estado da Bahia no tocante a alegação da necessidade de regularidade formal para a indicação dos defensores dativos não merece acolhimento. Isso porque não se vislumbra prejuízo efetivo na indicação direta pelo Magistrado da causa de um advogado como defensor dativo, especialmente quando a necessidade de defesa técnica do representado é urgente e quando não há sequer indícios de algum suposto favorecimento ao advogado indicado para atuar como dativo.

7.

Dessa forma, sabendo-se da inexistência de Defensoria Pública na comarca de Nova Soure/BA, reputa-se correta a nomeação pelo Juízo de origem do defensor dativo, ora Recorrido, que faz jus à contraprestação pelo trabalho prestado, sendo a remuneração devida pelo Estado da Bahia.

8.

Analisando detidamente o caso em apreço, verifica-se que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) fixado pelo Juízo Primevo, encontra-se em consonância atende aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual nego provimento ao Recurso de Apelação do Estado da Bahia.

9.

Analisando o Recurso de Apelação do Ministério Público, emerge dos autos que o magistrado de primeiro grau, condenou o acusado pela prática dos delitos tipificados no artigo 129, §9º, do Código Penal, no contexto da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), à pena de 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, em regime inicialmente aberto, com posterior suspensão condicional da pena, pelo prazo de dois anos, deixando de arbitrar indenização por danos morais.

10.

O Ministério Público, em suas razões recursais (ID 82913360), pugna pela reforma da sentença para que seja fixado valor mínimo a título de indenização por danos morais em favor da vítima, no montante de R$ 1.212,00 (mil duzentos e doze reais).

11.

Sustenta que formulou pedido expresso nesse sentido na denúncia e que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 983, nos casos de violência doméstica, o dano moral é presumido.

12.

No caso em questão ficou comprovada a existência dos danos morais, dado que a vítima sofreu agressões por parte do réu enquanto amamentava sua filha de 02 (dois) meses.

13.

Situação como essa gera, indubitavelmente, abalos que significam uma agressão ao patrimônio subjetivo do indivíduo, causando-lhe angústia, desassossego, pânico, desonra e outros sentimentos de igual quilate, aptos a gerar um prejuízo no seu âmbito pessoal.

14.

Ademais, conforme se depreende dos autos, houve pedido expresso por parte do Ministério Público, desde a exordial acusatória, para a fixação da indenização por danos morais, o que legitima sua fixação.

15.

Uma vez reconhecida a existência do dano moral e o consequente direito à indenização dele decorrente, necessário faz-se analisar o aspecto do quantum pecuniário a ser considerado e fixado, não só para efeitos de reparação do prejuízo, mas também sob o cunho de caráter punitivo, preventivo e repressor.

16.

A indenização que se pretende em decorrência dos danos morais há de ser arbitrada mediante estimativa prudente, que possa, em parte, compensar a angústia da Requerente.

17.

Com base nisso, tem-se que o valor de R$ 1.212,00 (mil duzentos e doze reais), pleiteado pelo Ministério Público se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto, notadamente considerando a natureza das agressões perpetradas, que se deram quando a vítima amamentava a filha do casal, de apenas dois meses de idade.

18.

Por fim, não merece acolhida a alegação defensiva de que a fixação de indenização seria desarrazoada pelo fato de vítima e réu continuarem convivendo juntos. A circunstância de a vítima manter o relacionamento com o agressor não elide a ocorrência do dano moral, tampouco constitui óbice à reparação. Ao contrário, tal situação é comumente observada no ciclo da violência doméstica e não deve servir como fundamento para afastar a responsabilidade civil do agressor.

19.

Destarte, acolho o pleito do Ministério Público, impondo-se a reforma da sentença primeva para fixar o valor de R$ 1.212,00 (mil duzentos e doze reais) a título de indenização por danos morais em favor da vítima.

20.

RECURSO DO ESTADO DA BAHIA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E PROVIDO, na esteira do parecer ministerial.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8000361-70.2021.8.05.0181
, em que é apelante o
ESTADO DA BAHIA
e o
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e apelado
JUCIMARIO GOMES DE MACEDO

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DOS RECURSO E NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO DE APELAÇÃO
INTERPOSTO PELO ESTADO DA BAHIA E DAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador(a) de Justiça